Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade.

1 - A gravidade concreta do crime – roubo a condutor de veículo, em via pública, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, e que teve como vítimas mãe e filho adolescente - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

3 – Ordem denegada.